Tribunal: TJBA
Processo: 8002204-34.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002204-34.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, FELICIANO LYRA MOURA, RENATA AMOEDO CAVALCANTE

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, RENATA AMOEDO CAVALCANTE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por Tereza Barbosa dos Santos e Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

2. A autora pretende a majoração da indenização para R$ 20.000,00, enquanto o banco requer a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório, afastamento da repetição em dobro e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente, com restituição em dobro dos valores descontados; (II) se deve ser mantida a indenização por danos morais e em qual valor deve ser arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Evidenciada a falha na prestação do serviço, com contratação fraudulenta de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Devido à conduta contrária à boa-fé objetiva, correta a condenação à restituição em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676.608/RS).

6. O valor arbitrado a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00, está em consonância com precedentes desta Corte, sendo proporcional à extensão do dano e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, não merecendo majoração.

7. Mantida, ainda, a fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

### Dispositivos relevantes citados

* Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXII.

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único.

* Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

### Jurisprudência relevante citada

* STJ, REsp 1.199.782/PR.

* STJ, EAREsp 676.608/RS.

* Súmula 479 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002204-34.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelantes e apelados TEREZA BARBOSA DOS SANTOS e BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.